Tribunal: TJDFT
Processo: 0733336-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. TJDFT. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVELAÇÃO DE SEGREDO DO QUAL SE APROPRIOU EM RAZÃO DO CARGO. PENALIDADE DE DEMISSÃO APLICADA. ATO VINCULADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.
2. Não se qualifica como omissão a impossibilidade de análise, em mandado de segurança, de assuntos afetos à valoração probatória de processo administrativo disciplinar, haja vista se tratar de via mandamental que exige prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo invocado.
3. De acordo com o teor do enunciado n. 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve a parte embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.
4. O órgão colegiado não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.
5. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
6. Embargos de declaração rejeitados.